Tribunal: TJMT
Processo: 1028240-80.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028240-80.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (AGRAVADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 0 RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO TRIENAL – INAPLICÁVEL – PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA DO CONSUMIDOR CONTRA A COMPANHIA ENERGÉTICA - CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC - RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM – CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO – SENTENÇA ANULADA.

I - O prazo prescricional da pretensão dos consumidores segurados contra a concessionária de energia elétrica é o previsto no art. 27 do CDC, ou seja, cinco anos, e, como a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, também é quinquenal o prazo para ela demandar a companhia energética, terceira causadora do dano, em ação regressiva.

II - O termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-rogada propor ação de regresso é a data do pagamento integral da indenização ao segurado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática em sede de Apelação aviada contra sentença proferida na “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS” onde litiga contra ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. nos autos de no 1028240-80.2017.8.11.0041 perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatada a sentença sob ID. 54520527 o magistrado de piso reconheceu a prescrição trienal e julgou extinta com resolução do mérito a presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por Zurich Santander Brasil Seguros S/A em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energisa S/A; condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Houve interposição de Recurso de Apelação que foi decidido monocraticamente sob ID. 55260964 onde o relator consignou que o prazo prescricional da pretensão dos consumidores segurados contra a concessionária de energia elétrica é o lapso previsto no art. 27 do CDC, ou seja, cinco anos, e, como a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, também é quinquenal o prazo para ela demandar a companhia energética, terceira causadora do dano, em ação regressiva, por isso, conheceu do recurso e deu-lhe provimento.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 58116991 que a demanda deveria ser julgada improcedente por evidente falta de demonstração de nexo de causalidade, ou minimamente, deveria o juízo singular determinar a produção de prova requerida, a fim de constatar a verdadeira causa da queima dos equipamentos, já que os documentos apresentados e contestados, são unilaterais, portanto, sem valor probatório; que a sentença do juízo a quo aduziu que houve demonstração, por parte da Seguradora, de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede elétrica, no entanto a Agravada trouxe aos autos laudos técnicos, que não indicam a qualificação técnica do seu emissor, ou seja, não há veracidade nos documentos apresentados; que não há precisão de quando e como houve os danos, muito menos, que decorreram única e exclusivamente da prestação de energia, aliás, não há nos autos, laudo técnico que atestem as condições dos aparelhos e as causas dos danos alegados; que não houve qualquer perturbação da rede de distribuição de energia, sob responsabilidade da Concessionária que possa ter nexo com os fatos alegados, na suposta data informada, para a unidade consumidora do segurado da Agravada.

Contrarrazões sob ID. 61900496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

A parte recorrente, em suas razões de Agravo Interno adentra o mérito da demanda que sequer foi apreciado pelo juízo de origem, vez que houve reconhecimento de prescrição trienal, contudo, o recurso de apelação foi provido para determinar que o prazo prescricional aplicável é de cinco anos.

Novamente.

O prazo prescricional da pretensão dos consumidores segurados contra a concessionária de energia elétrica é o previsto no art. 27 do CDC, ou seja, cinco anos, e, como a seguradora recorrida se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, também impera o prazo quinquenal para ela demandar a companhia energética, terceira causadora do dano, em ação regressiva.

O STJ é firme no entendimento de que, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.

Quanto ao marco inicial da prescrição, cumpre anotar que ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em razão de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.

O termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-rogada propor ação de regresso é a data do pagamento integral da indenização ao segurado.

Sabendo que a quantia pleiteada foi paga pela seguradora aos segurados prejudicados pela falha na prestação de serviços no ano de 2014 e a presente demanda foi proposta nos idos de 2017, não se verifica a ocorrência de prescrição no caso em tela.

Com estas considerações, é medida correta anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de primeiro grau, para conhecimento e prosseguimento da lide para fins de direito.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020